Tribunal: STF
Processo: ADI 3318
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA INVESTIGAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE INVESTIGADOS SOLTOS E PRESOS. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. 



1.     A oposição dos embargos de declaração pressupõe que os vícios nele apontados tenham surgido originariamente na decisão embargada, pois tal recurso não se presta ao reexame das questões de fato e de direito já apreciadas, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



2.     A questão apontada foi amplamente debatida e votada por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, não cabendo embargos declaratórios para reabrir a discussão.



3.     Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 



4.     Embargos de declaração rejeitados.